Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS. DISCRICIONARIEDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. EDITAL. ILEGALIDADE. SELEÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA.

1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade.

2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).

3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem).

4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem).

5. No preenchimento dos cargos vagos, a Administração Pública possui discricionariedade para realizar a seleção dos candidatos da maneira que melhor atenda ao interesse público, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal.

6. A regra prevista no edital não tem o intuito de efetivar uma seleção prévia de candidatos ao exercício do cargo de Conselheiro Tutelar, que ocorre mediante eleição, mas apenas garantir que os concorrentes tenham o conhecimento mínimo necessário para desempenhar as suas atividades.

7. Recurso conhecido e não provido.